Tribunal: TJDFT
Processo: 0737375-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737375-90.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: FERNANDO SANTOS SOARES PACIENTE: LUIZ HENRIQUE NEVES FIGUEIREDO AUTORIDADE: 3a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O advogado constituído, com OAB/MT no 19.427, em favor de LUIZ HENRIQUE NEVES FIGUEIREDO, preso desde 20/8/2021, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 171, §2o-A e artigo 171, § 2o-A c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Brasília/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 69/70). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois não há nos autos indícios de autoria da prática delitiva pelo paciente. Neste norte, sustenta que a decisão atacada revela-se despida de fundamentação concreta e adequada, em especial porque os demais envolvidos no crime sequer estão presos. Narra que a segregação cautelar, no caso, viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade e que a imposição de medidas cautelares alternativas apresenta-se suficiente ao fim colimado. Por fim, informa que “o Paciente é portador do Vírus HIV” e não vem tomando as medicações necessárias no estabelecimento prisional, o que prejudica seu estado de saúde. Além disso, há notícia de inúmeros casos de COVID-19 na penitenciária em que se encontra, o que potencializa seu risco de morte. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, pelo exame superficial, próprio dos pedidos liminares, verifica-se que persistem os fundamentos para a sua manutenção, porquanto preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 4/10/2021 pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 171, §2o-A e artigo 171, § 2o-A c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal pelo paciente (fls. 65/66). O periculum libertatis também restou evidenciado pela gravidade concreta dos delitos, pois segundo consta da denúncia (fls. 58/62): “No dia 20 de agosto de 2021, por volta de 10h, na SHIN QL 6, Conjunto 5, Casa 6 – Lago Norte/DF, os denunciados, com vontade livre e consciente, obtiveram, para o grupo, vantagem ilícita, no valor de R$ 4.987,00 (quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais), em prejuízo de Anna Waleska Rodrigues Maux, ao induzi-la em erro, por meio de contato telefônico e envio de mensagem fraudulenta, mediante ardil consistente em se passarem por Igor Thiago, filho da vítima, e solicitar transferência da quantia indicada. Na mesma data, os denunciados, com vontade livre e consciente, tentaram obter, para o grupo, vantagem ilícita, em prejuízo de Márcio Alberto Fernandes Lopes, ao induzi-lo em erro, por meio de contato telefônico e envio de mensagem fraudulenta, mediante ardil consistente em se passarem por Igor Thiago, filho da vítima, e solicitar transferência de certa quantia, o que não ocorreu por circunstâncias alheias às vontades dos agentes. (...) A vítima representou em desfavor dos denunciados, conforme Ocorrência no 100.707/2021-1. Posteriormente, de posse da informação de que a conta do denunciado Renan era da cidade de Cuiabá/MT, equipe da Polícia Civil do estado de Mato Grosso, em Várzea Grande, logrou êxito em localizar e abordar os denunciados. Após entrevista informal os denunciados confessaram a prática delitiva, ocasião em que foram autuados em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia para realização dos procedimentos de praxe”. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia da Comarca de Várzea Grande/MT, acolhendo representação da autoridade policial (fls. 19/21), com acerto, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 49/52): “Consta do flagrante que a vítima Anna Waleska Rodrigues Maux recebeu uma mensagem via aplicativo de WhatsApp de uma pessoa se fazendo passar por seu filho Igor Thiago Maux Lopes, utilizando, inclusive a sua foto. Dizia a pessoa, que se passava como sendo o filho da vítima, que estava com problemas na atualização do aplicativo do banco e solicitava a transferência de R$ 4.987,00 (quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais) para a conta de um amigo chamado RENAN SOUZA. A vítima, acreditando que era seu filho, efetuou a transferência do valor solicitado. Posteriormente, foi solicitada outra transferência no valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), todavia, a vítima, desconfiada, entrou em contato com o filho e descobriu que se tratava de um golpe (id. 63616040). Consta dos autos, ainda, que o valor transferido seria sacado pelo indiciado, mas não foi possível porque a conta estava bloqueada (id. 63616040). Há, portanto, prova da materialidade e indícios suficientes da autoria imputada ao autuado. Em consulta ao “Sistema Siap”, observo que o indiciado já possui um executivo de pena, em trâmite na 2a Vara Criminal no 0032491-58.2017.811.0042, além de responder a mais três ações penais, duas por ameaça e uma por tráfico. A decretação da sua prisão, portanto, é necessária para garantia da ordem pública, sobretudo para a proteção da sociedade e a estabilidade da ordem social, pois a periculosidade do indiciado é patente, o que indica forte probabilidade de continuar a delinquir, se solto, pondo em risco a ordem social”. Por ocasião da apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva o d. magistrado a quo ainda bem pontuou que: “Entendo que não houve mudança fática apta para alterar os motivos declinados na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva do acusado (ID 104535349). A prisão do réu possui como fundamento a garantia da ordem pública, isto é, a necessidade de manter a harmonia da sociedade diante da gravidade concreta dos fatos narrados na denúncia e evitar a reiteração delitiva. A conduta narrada possui excepcional gravidade, demonstrando a audácia dos autores do fato, que se passam pela vítima num aplicativo, entrando em contato com familiares próximos, tratando-se de uma prática delitiva capaz de movimentar grandes quantias de dinheiro. Em consulta ao processo principal, nota-se também que existe prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O acusado foi preso em flagrante após ter sido indicado pelos outros denunciados informalmente, o que fez com que os policiais fossem até a sua residência. No momento em que foi abordado, tentou se evadir, o que reforça seu possível envolvimento com a prática delitiva. Evidente que tais elementos de cognição ainda serão objeto de dilação probatória, oportunidade em que será possível aferir com maior precisão a realidade dos fatos. Por ora, contudo, as provas produzidas satisfazem os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Além disso, é preciso salientar que o réu possui 28 anos, diversas anotações e cumpria pena quando houve a prática da presente ação delitiva, demonstrando persistir na seara criminosa. Nesse cenário, a prognose de risco concreto à ordem pública, consubstanciada no manifesto perigo de reiteração e escalada delitiva, indica a necessidade e a adequação da prisão preventiva para resguardo da ordem pública, dada a insuficiência das demais cautelares pessoais disponíveis (art. 319 do CPP)” (fls. 69/70). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Segundo folha de antecedentes penais acostados aos autos, é possível perceber que o paciente possui execução penal em curso e ainda responde por ações penais concernentes aos crimes de ameaça e tráfico de drogas (fls. 54/55), o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria, com fundamento na prova coligida, consignado expressamente as razões da segregação. Logo, guardam pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A par desses registros, urge pontuar que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a prisão cautelar do paciente, notadamente porque não há nos autos evidências de que o estabelecimento prisional não possua condições de prestar-lhe assistência médica adequada. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 24 de novembro de 2021 09:09:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora